Tribunal: TJDFT
Processo: 0716362-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22879072, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) PATRICIA DE FATIMA GALVAO, intime-se a cessionária requerente VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração de ID 22838995; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac